Tribunal: TJDFT
Processo: 0741345-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741345-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS REU: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo Condomínio Mansões Entre Lagos em desfavor de Hellen Cristina Paulino Silva, com vistas à rescisão da r. sentença que julgou procedente Ação Anulatória (Processo no 0713948-61.2021.8.07.0001) ajuizada por Zanderlan Campos da Silva em face do ora Autor e Outros, condenando os Réus ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 64561997). Alega que a r. sentença viola manifestamente norma jurídica (CPC/15, art. 966, V), ao fixar honorários sucumbenciais em percentual incidente sobre o valor da condenação, pois se trata de sentença declaratória, que julgou procedente o pedido de anulação de deliberação assemblear do Condomínio, inexistindo condenação. Na contestação (ID 67117184), a parte Ré pugna pela concessão da gratuidade de justiça e aponta irregularidade na representação processual do Autor. A fim de subsidiar o pleito de gratuidade de justiça, a Ré junta aos autos declaração de hipossuficiência econômica (ID 67117186); contracheque do Exército referente ao mês de outubro/2024 (ID 67117187 – pág. 1/2); alguns comprovantes de despesas ordinárias (ID 67117187 – pág. 3/13); e Declaração de Imposto de Renda do exercício 2024 (ID 67117187 – pág. 14/21). Todavia, tais documentos não são suficientes para a comprovação da hipossuficiência econômica alegada, pois é incontroverso que a Ré é advogada, com escritório no Ed. Varig, Asa Norte (ID 67117184 – pág. 1), e não foi acostado aos autos documento capaz de demonstrar os rendimentos que ela aufere no exercício da advocacia. Por outro lado, constata-se irregularidade na representação processual do Autor, tendo em vista que a procuração juntada pelo Condomínio é datada de 2/3/2021 (ID 64561996 – pág. 2) e não se encontra acompanhada da ata de eleição do síndico que a firmou, para fins de comprovação dos poderes de representação na atualidade, considerando que o mandato do síndico é, em regra, limitado a 2 (dois) anos (CC, artigos 1.347 e 1.348, II). Assim, à Ré para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, de todas as contas que movimenta, bem como outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. E ao Condomínio Autor para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, juntando aos autos a ata de eleição do síndico que assina a procuração, a fim de comprovar os poderes de representação na atualidade, sob consequência de extinção do processo, nos termos do art. 76, § 1o, I, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator